Tribunal: TJDFT
Processo: 0724265-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Vistos. Por meio da petição de ID 31585920, a parte agravada suscita nulidade do julgamento do agravo de instrumento, por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões. Requer seja anulado o julgamento e lhe seja concedido prazo para apresentação de contrarrazões. Antes de apreciar o pedido, determino a intimação da parte agravante para que se manifestar sobre a questão em tela. Prazo: 15 dias. Publique-se. Intime-se.